Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-03.2013.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003428-03.2013.8.14.0023

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARIA ROSIANE SOARES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003428-03.2013.814.0023

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA: MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM PROSSEGUIR NA DEMANDA EM RAZÃO DE INSUCESSOS NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – DEMANDA NÃO ANGULARIZADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – DEMANDA NÃO ANGULARIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003428-03.2013.814.0023

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA: MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., in
conformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Irituia que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como ora apelada
MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO.

Após regular tramitação, o feito foi sentenciado (Id n. 7288393), sendo julgado extinto sem resolução de mérito, face à inércia da parte autora, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Inconformada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, apresentou recurso de apelação (id nº 5274031).

Em suas razoes, aponta a ausência de procurador constituído pela embargada e, em decorrência, alega que os honorários arbitrados são indevidos, ressaltando o desacerto da sentença, uma vez que não há como penalizar o banco apelante ao pagamento de honorários.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação aos honorários de sucumbência às expensas do recorrente.

Em sede de contrarrazões (id nº 5274034), a parte apelada aduz que a insurgência recursal não merece prosperar, considerando que
a apelada é dona de casa e aufere renda com aulas particulares como professora fazendo, portanto,
jus
ao benefício da justiça gratuita de acordo com a lei 1060/50.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se assiste razão ao entendimento asseverado pelo juízo de primeira instância quanto ao entendimento de que caberia o pagamento de honorários advocatícios em face de autor que manifestou ausência de interesse em prosseguir na demanda não angularizada, devido à insucessos na localização da parte ré.

Avaliando o caso, verifica-se que em caso semelhante o Supremo Tribunal Federal, tracejou o seguinte direcionamento.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO DEVIDOS. 1. No litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro cumpre observar a imunidade de jurisdição executória, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. A relação processual não havia sido angularizada ao tempo do decisum recorrido, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios não era devida, na ocasião. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STF - ACO: 3304 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Nesse cenário, constatando-se que a causídica da parte apelada somente se habilitou nos autos após a interposição do presente recurso, afigura-se que não faz jus ao recebimento de eventuais honorários sucumbenciais, eis que, antes de proferida a sentença houve manifestação da parte recorrente no sentido de desinteresse no prosseguimento do feito.

Assim, verificando-se que o juízo a quo deixou de observar a linhagem precedente aplicável à hipótese vertente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais prevista indevidamente na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023